Tribunal: CARF
Processo: 10783.915227/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.915227/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.886 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
CHOCOLATES GAROTO LTDA (ANTIGA CHOCOLATES GAROTO S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
Uma vez não comprovada a liquidez e certeza do direito creditório em
discussão, as compensações declaradas não devem ser homologadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.915227/2011-14
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.886 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.915227/2011-14

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 16-88.673 -
7a Turma da DRJ/SPO, de 8 de novembro de 2018.
A contribuinte transmitiu o PER/DCOMP no 24886.20860.300609.1.3.02-4466, com
base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no exercício 2006 (01/01/2005 a
31/12/2005).
Analisadas as parcelas de composição de crédito informadas no PER/DCOMP, o
direito creditório declarado foi parcialmente reconhecido, tendo em vista que não foram
confirmadas as parcelas de Imposto de Renda pago no exterior – IR exterior (receita
correspondente não oferecida à tributação) e foram confirmadas parcialmente as retenções na
fonte. Confira-se:

Assim, em 01/11/2011 foi emitido o Despacho Decisório que homologou
parcialmente as compensações declaradas.
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte enfatizou a existência do
direito creditório. Transcrevo trecho do Acórdão da DRJ, que resume as razões apresentadas:
Defende a origem e a possibilidade de dedução do imposto pago no exterior com o IRPJ
devido no Brasil. Tal imposto teria sido pago por empresa sediada no Uruguai da qual
possuía 100%. Cita a legislação aplicável e soluções de consulta que tratam do assunto.
Passa a demonstrar que cumpriu os requisitos da documentação necessária para
comprovar o imposto pago no exterior.
Insiste que cumpriu as determinações da IN 900/2008.
Quanto à diferença de retenção na fonte admite o erro e informa que fez o recolhimento.
A DRJ manteve a decisão do Despacho Decisório, por entender que não ficou
comprovado que o Imposto de Renda pago no exterior foi oferecido à tributação.
O Acórdão não possui ementa, nos termos do artigo 2o, inciso II, da Portaria
RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.886 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.915227/2011-14

Cientificado dessa decisão em 17/01/2019, o sujeito passivo apresentou
tempestivamente Recurso Voluntário em 18/02/2019, segunda feira.
Em sua defesa, a contribuinte reitera as razões apresentadas na manifestação de
inconformidade. Cita a legislação aplicável e enfatiza que os documentos apresentados
cumpririam os requisitos necessários para comprovar o imposto de renda pago no exterior, de
forma poderiam ser utilizados para compensar o IRPJ apurado no Brasil.
Ao final, requer:
21. Como demonstrado, a Recorrente trouxe provas e fatos suficientes ao processo
administrativo para comprovar que houve a tributação no exterior e que isso deve lhe
gerar o reconhecimento de um crédito de IR, para se evitar indevida bitributação desses
rendimentos.
22. Diante d (sic), requer-se seja DADO INTEGRAL PROVIMENTO a este Recurso
Voluntário para que seja INTEGRALMENTE REFORMADA a decisão recorrida,
com a homologação INTEGRAL da compensação declarada por meio da DCOMP no
24886.208609.300609.1.3.02-4466, com a consequente extinção do crédito tributário
correlato, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN.
23. A Recorrente protesta pela posterior juntada de documentos adicionais que sejam
necessários para a melhor elucidação dos fatos e pela produção de todos os meios de
prova admitidos em direito.
24. Por fim, a Recorrente protesta pela realização de sustentação oral perante esse
Egrégio CARF, por oportunidade do julgamento do presente Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Pedido. Apresentação de novas provas
Quanto aos pedido para apresentação de novas provas, deve ser destacado que a
legislação processual tributária, que rege o contencioso administrativo fiscal, prevê que os
documentos que respaldam as alegações e os pedidos do contribuinte devem ser apresentados no
momento da impugnação / recurso voluntário, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos (Arts. 15 e 16, §§ 4o e § 5o, do Decreto 70.235, de 1972).
Portanto, sem a comprovação da ocorrência de uma dessas condições, não há falar
em deferimento para apresentação de novas provas em momento posterior ao da apresentação do
Recurso Voluntário.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.886 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.915227/2011-14

Pedido de intimação para sustentação oral. Ausência de previsão.
A contribuinte, em seu recurso, solicita que seja intimado o patrono da recorrente
para realização de sustentação oral, quando da inclusão do feito em pauta para julgamento.
Tal pedido não encontra amparo no RI/CARF. A publicação da Pauta de
Julgamento no Diário Oficial da União DOU com antecedência de 10 dias e no site do CARF, na
forma do art. 55, parágrafo único, do Anexo II, do RI/CARF, garante à interessada a
possibilidade de exercer este direito.
Cabe às partes ou seus patronos acompanhar tais publicações, podendo, então,
solicitar a sustentação oral, por meio de preenchimento de formulário específico contido no site
do CARF.
Mérito.
No caso em questão, discute-se a comprovação e o oferecimento à tributação da
parcela relativa ao imposto de renda pago no exterior, utilizada na apuração do saldo negativo
IRPJ do exercício 2006 (01/01/2005 a 31/12/2005).
Aspectos específicos relacionados ao oferecimento das receitas à tributação, são
disciplinados no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99, vigente a época dos fatos,
e na Instrução Normativa no 213, de 2002.
Segundo o caput do art. 394 do RIR/99, os lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior serão computados na determinação do lucro real das pessoas
jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
Art. 394. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano (Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
(...)
O art. 395 do RIR/99, por sua vez, prevê condições para que a pessoa jurídica
sujeita ao lucro real possa deduzir do IRPJ incidente no Brasil, o imposto pago no exterior sobre
lucros disponibilizados, rendimentos e ganhos de capital. Segue transcrição do caput, do § 1o,
que dispõe sobre limites para compensação do imposto de renda pago no exterior, e do § 2o, que
trata de aspectos relacionados aos documentos comprobatórios.
Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de
serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite do imposto de
renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e
receitas de prestação de serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 15).
§1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação
de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional
devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, §1o).
§2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto (Lei no 9.249, de 1995, art.
26, §2o).
(...)
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.886 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.915227/2011-14

Os parágrafos do artigo 14 da IN SRF no 213/2002 também regulamentam os
procedimentos pertinentes à compensação do imposto de renda pago no exterior, inclusive
determinando os requisitos e documentos necessários à comprovação do crédito correspondente.
Destaco os §§ 7o, 9o, 10 e 11 deste artigo, que tratam de aspectos ligados a limites para
compensação do IRPJ apurado no Brasil com os valores de imposto de renda pagos no exterior:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
(...)
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados
na determinação do lucro real.
(...)
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá
calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de
compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu
inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e
sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos em seu
inciso II.
No caso dos autos, a decisão proferida no Despacho Decisório não confirmou as
deduções a título de imposto pago no exterior por não ter ficado comprovado que os valores
correspondentes teriam sido oferecidos à tributação.
O Acórdão da DRJ manteve a decisão, com base na mesma fundamentação. Segue
trecho:
Em outras palavras, o reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo de
IRPJ reclama efetividade no pagamento das antecipações calculadas por estimativa, a
apresentação do comprovante de retenção do IRRF emitido pela fonte pagadora, a
comprovação adequada do imposto sobre a renda pago exterior, a comprovação da
oferta à tributação da receita que ensejou a retenção ou o pagamento no exterior e,
ainda, a apresentação dos elementos indicadores dos resultados contábil e fiscal
(balanço patrimonial, demonstrativo de resultado do exercício - DRE e o Livro de
Apuração do Lucro Real - Lalur),de sorte a aferir a plena identidade entre estes e o teor
informado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ).
Nestes termos, a comprovação das alegações aduzidas na fase litigiosa do procedimento
deve ser conduzida mediante juntada de prova inequívoca hábil e idônea devidamente
conjugada com a escrituração contábil e demonstrações financeiras, firmadas e regular-
mente levados a registro no órgão competente à época dos fatos, documentação esta que
deve ser mantida em boa ordem e conservada sob a responsabilidade do sujeito passivo a
fim de serem colocadas à disposição da Administração Tributária Federal, enquanto não
ocorrida a prescrição dos débitos confessados nas declarações de compensação.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.886 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.915227/2011-14

A contribuinte, em sua defesa, apenas reitera argumentos relativos ao seu direito
de utilizar o imposto pago no exterior para compensar o IRPJ incidente no período. Com a
manifestação de inconformidade, apresentou documentos que entende serem hábeis para
demonstrar seu direito, incluindo:
a) comprovantes de pagamento de imposto fornecido pela autoridade uruguaia;
b) declaração oficial da Divisão de Arrecadação do Uruguai;
c) consularização dos documentos pelo Consulado-Geral do Brasil em Montevidéu;
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a
lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o que
ocorre no caso de homologação de compensação. O § 1o do art. 150 do Código Tributário
Nacional estabelece expressamente que a extinção do crédito tributário (débito da
contribuinte) por homologação está sujeita a ulterior homologação, de forma que o
declarante pode ser instado a comprovar o direito pretendido ou justificá-lo, deslocando para
ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
sujeito passivo a obrigação de comprovar e justificar o direito pretendido e, não o fazendo, sofre
as consequências legais, ou seja, a não homologação dos débitos declarados, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer
elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Mas, mesmo estando ciente, desde o Despacho Decisório, de que a não
confirmação das deduções decorrentes das parcelas de Imposto de Renda pago no exterior – IR
exterior estava relacionaa ao não oferecimento das receitas correspondentes à tributação, a
recorrente sequer anexou aos autos um conjunto comprobatório que pudesse se contrapor a esta
fundamentação, nem que pudesse, demonstrar se o montante do imposto pago no exterior estaria
dentro dos limites previsto no art. 195, § 1o do RIR/99, tais como, registros constantes dos livros
contábeis, cópia da DIPJ, livro Lalur ou outros documentos que pudessem auxiliar na formação
da convicção deste colegiado.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão proferida no Acórdão da DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital